Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-10.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800582-10.2023.8.14.0029

APELANTE: JUAREZ DE SOUSA TEIXEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADO PELO DEVEDOR. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresentou contrato de empréstimo consignado devidamente assinado e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes e disponibilização do montante pactuado.

4.

Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado assinado afasta alegação de falha no dever de informação.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUAREZ DE SOUSA TEIXEIRA, em face de sentença proferida pelo juízo de Maracanã, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800582-10.2023.814.0029), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...4. DISPOSITIVO

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial e assim

o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O vencido arcará com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, entretanto, ante as circunstâncias que norteiam o caso, defiro os benefícios da gratuidade processual, suspendendo sua exigibilidade.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação e falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo
de
admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de cartão de crédito com margem consignável devidamente firmado entre as partes
(ID 26748832, 2678833), devidamente assinado pela parte devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais, e cartão de crédito disponibilizado. Consta ainda faturas comprovando a realização de saques e efetiva utilização do cartão disponibilizado (ID nº26748836, 26748837), e apresentação de TED atestando a disponibilizando do montante contratado na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº 26748834, 26748835)

Não há que se falar em falha no dever de informação tendo em vista assinatura em termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado, ID nº
26748832, pg. 04.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025